Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003621-73.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (EMBARGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (EMBARGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (EMBARGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003621-73.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM DESPACHO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO -AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÕS – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Interposição do recurso com finalidade de prequestionamento e reanálise dos argumentos para se chegar ao mérito do agravo de instrumento. Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado. Manifesto propósito infringente que não se pode acolher. Expressa menção a dispositivo legal que tampouco se justifica, como condição de prequestionamento, quando a matéria a que se refere foi devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra acórdão proferido no
AGRAVO INTERNO No

1003621-73.2021
, que manteve decisão monocrática de rejeição dos Embargos de Declaração e manteve a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, frente a deserção.

Dizem que o acórdão apresenta omissão acerca de dispositivos legais invocados, bem assim prequestionam os artigos 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil, nos termos das Súmulas 282 do STF e Súmula 98 do STJ, a fim viabilizar interposição de recursos extremos.

Pedem o provimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003621-73.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão acerca da não apreciação dos artigos
4o, 6o e 8o do novo CPC, bem assim para efeito de prequestionamento da matéria a fim de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso de agravo interno, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Restou esclarecido que o recurso de agravo de instrumento foi recebido e, constatada a deficiência do preparo, mesmo depois de concedido prazo para recolhimento em dobro, como determina a lei, os agravantes, aqui embargantes, preferiram opor sucessivos recursos em detrimento ao cumprimento do despacho.

Em conclusão, ponderou-se que
“o recolhimento do preparo foi intempestivo e a propositura do presente agravo interno tem apenas a intenção de fazer valer a tese que, ao final, caso fosse acolhida,
importaria na admissibilidade do agravo
. Contudo, pelas razões amplamente expostas, os argumentos dos recorrentes não têm força suficiente para a desconstituição da decisão recorrida”.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão embargado, sem dificuldade de compreensão percebe-se que não há se falar em
violação aos
artigos
4o, 6o e 8o do novo CPC,
porquanto a primazia do julgamento pelo mérito, a cooperação entre as partes e o atendimento aos fins sociais e exigências do bem comum, princípios constitucionais norteadores do processo,
naturalmente
,
não se sobrepõe aos requisitos de admissibilidade do recurso.

Por fim, a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelos embargantes.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Matéria devidamente apreciada e que ficou

expressamente prequestionada no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada"
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) –
Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0001754-09.2008.8.26.0030; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021) (GRIFEI)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021